Tribunal: TCU
Processo: 040.166/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 326/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.166/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Maick Lennyheverson Lima de Farias (XXX.000.783-XX); Maria do Socorro Marques do Nascimento Filha (XXX.150.723-XX); Miranisia Aparecida de Araujo Freitas (XXX.318.833-XX); Monique Pires de Sene (XXX.548.493-XX); Newton Nunes de Lima Filho (XXX.327.323-XX); Sandra Costa de Lucena (XXX.044.614-XX); Sandra Maria Santiago Santos (XXX.530.043-XX); Tatiane Mota da Silva (XXX.050.696-XX); Tiberio Silva Borges dos Santos (XXX.763.473-XX); Veronica Maria de Sena Rosal (XXX.609.203-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.